Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA ELUCIDADA POR PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PSICOLOGO. ATENDIMENTO DESCONTÍNUO COMO TRIPULANTE DE VIATURA DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO. EXPOSIÇÃO EVENTUAL A AGENTES INSALUBRES. BENEFÍCIO INDEVIDO.
I. Deve ser indeferida produção de prova testemunhal quando se controverte sobre insalubridade para efeito de concessão de adicional, na esteira do que prescrevem os artigos 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o adicional de insalubridade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres.
III. Segundo os artigos 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, a insalubridade deve ser aferida por meio de perícia no local de trabalho realizada em conformidade com o Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
IV. Em consonância com a Norma Regulamentadora no 15, o adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em “contato permanente” com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas” (grau máximo) ou em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana nos quais se tenha efetivo contato com os pacientes ou material infecto-contagiante (grau médio), não podendo ser estendido, por analogia ou interpretação extensiva, à situação da psicóloga que faz atendimentos na Central de Regulação Médica e integra, também na condição de psicóloga, a tripulação da viatura da Unidade de Suporte Avançado.
V. Para a concessão do adicional de insalubridade não basta contato eventual do servidor com algum agente insalubre, sendo de rigor que as suas atribuições se desenvolvam permanentemente em local insalubre.
VI. Apelação desprovida.